Tribunal: TJES
Processo: 5008637-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008637-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: ODIVALDO POLLEZE e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO COMPLEMENTAR. REGIME DE PRECATÓRIO OU DE RPV. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo a jurisprudência “
O pagamento devidos pelas Fazendas Públicas deverão ocorrer pelo sistema dos Precatórios ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o disposto no art. 100 da CR/88.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.271052-7/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2023, publicação da súmula em 16/05/2023).

2. Ademais, em recentíssimo julgamento do RE 922144 (19/10/2023), o STF apreciando o Tema 865, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: “
No caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.
” Significa dizer que, em regra, o pagamento deve ser feito pelo regime de precatórios ou de RPV.

3. No caso vertente, a indenização pela desapropriação da área foi estipulada pela sentença no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), de modo que descontado do depósito judicial inicial (R$ 15.505,16), o valor indenizatório a ser complementado está em torno de R$ 21.568,08 (vinte e um mil reais e quinhentos e sessenta e oito reais e oito centavos), circunstância que deverá ser aferida pelo magistrado de primeiro grau sob o regime dos precatórios ou do RPV, inclusive quanto à parcela dos honorários advocatícios, tudo conforme pronunciamento inicial que o juízo originário já havia proferido, notadamente diante da existência da Lei Municipal nº 2.351/2003, a qual versa acerca do pagamento das obrigações de pequeno valor no âmbito daquela municipalidade.

4.
Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008637-50.2023.8.08.0000

Agravante:

Município de Linhares

Agravados:

Odivaldo Polleze e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação, rejeitou os embargos de declaração opostos pela municipalidade contra ato judicial que havia determinado a sua intimação para comprovar o pagamento/depósito do valor remanescente, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de ativos além de multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, ainda aplicou em desfavor do ente municipal multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que os agravados postularam como cumprimento de sentença o pagamento da diferença entre o valor depositado e a complementação da indenização decorrente da desapropriação ocorrida em favor da municipalidade. Contudo, embora, em um primeiro momento, o magistrado de primeiro grau tenha proferido o pronunciamento no sentido de que “
não havendo impugnação ou parecer desfavorável da Contadoria quanto aos cálculos apresentados, expeça(m)-se RPV(s) e/ou precatório(s) (conforme o caso),
observando-se a última data de atualização do(s) crédito(s) perseguido(s)
”, adiante, proferiu novo ato judicial determinando o levantamento do depósito inicial realizado, bem como a intimação do “
Município de Linhares para comprovar o pagamento/depósito do valor remanescente, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de ativos além de multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça
”. Assim, sustenta que opôs os embargos de declaração diante da omissão “
primeiro por contrariar a própria decisão inaugural do processo e segundo por desrespeito ao rito legal estabelecido nos artigos 535, §3º/CPC, e no artigo 100/CF
”. Acrescenta inclusive acerca da existência do Tema 865 com repercussão geral reconhecida pelo STF, o que, segundo entende, reforça a inexistência de caráter protelatório dos aclaratórios apresentados.

Decisão proferida no id 5718271, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id 5909023
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante se volta contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação, rejeitou os embargos de declaração opostos pela municipalidade contra ato judicial que havia determinado a sua intimação para comprovar o pagamento/depósito do valor remanescente, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de ativos além de multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, ainda aplicou em desfavor do ente municipal multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que os agravados postularam como cumprimento de sentença o pagamento da diferença entre o valor depositado e a complementação da indenização decorrente da desapropriação ocorrida em favor da municipalidade. Contudo, embora, em um primeiro momento, o magistrado de primeiro grau tenha proferido o pronunciamento no sentido de que “
não havendo impugnação ou parecer desfavorável da Contadoria quanto aos cálculos apresentados, expeça(m)-se RPV(s) e/ou precatório(s) (conforme o caso),
observando-se a última data de atualização do(s) crédito(s) perseguido(s)
”, adiante, proferiu novo ato judicial determinando o levantamento do depósito inicial realizado, bem como a intimação do “
Município de Linhares para comprovar o pagamento/depósito do valor remanescente, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de ativos além de multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça
”. Assim, sustenta que opôs os embargos de declaração diante da omissão “
primeiro por contrariar a própria decisão inaugural do processo e segundo por desrespeito ao rito legal estabelecido nos artigos 535, §3º, CPC, e no artigo 100/CF
”. Acrescenta inclusive acerca da existência do Tema 865 com repercussão geral reconhecida pelo STF, o que, segundo entende, reforça a inexistência de caráter protelatório dos aclaratórios apresentados.

Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, reputo que a tese recursal merece albergue, haja vista que o magistrado de primeiro grau realmente proferiu ato judicial inaugural no sentido de que “
não havendo impugnação ou parecer desfavorável da Contadoria quanto aos cálculos apresentados, expeça(m)-se RPV(s) e/ou precatório(s) (conforme o caso), observando-se a última data de atualização do(s) crédito(s) perseguido(s
)
” (id 5639900), o que, inicialmente, denota harmonia com o plexo normativo do art. 535, §3º, II, do CPC, bem como do art. 100, §3º, da CF/88, os quais assim dispõe:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”

Logo, tal circunstância evidencia que a desconsideração do referido rito tem o condão de denotar aparente malversação do devido processo legal. Afinal, segundo a jurisprudência, o pagamento devido pela Fazenda Pública deve ser realizado pelo regime de precatório ou de RPV.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO -AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
- CUMPRIMENTO DE SENTEÇA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - REGIME DE PRECATÓRIOS - ART. 100 CR/88 - JURISPRUDENCIA DO STJ.

O pagamento devidos pelas Fazendas Públicas deverão ocorrer pelo sistema dos Precatórios ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o disposto no art. 100 da CR/88.

De acordo com a jurisprudência do Col. STJ "O pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.783/GO, rel. Min. Mauro Campbell Marques) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.271052-7/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2023, publicação da súmula em 16/05/2023)

Ademais, em recentíssimo julgamento do RE 922144 (19/10/2023), o STF apreciando o Tema 865, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: “
No caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.
”

Significa dizer que, em regra, o pagamento deve ser feito pelo regime de precatórios ou de RPV.

No caso vertente, a indenização pela desapropriação da área foi estipulada pela sentença no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), de modo que descontado do depósito judicial inicial (R$ 15.505,16), o valor indenizatório a ser complementado está em torno de R$ 21.568,08 (vinte e um mil reais e quinhentos e sessenta e oito reais e oito centavos), circunstância que deverá ser aferida pelo magistrado de primeiro grau sob o regime dos precatórios ou do RPV, inclusive quanto à parcela dos honorários advocatícios, tudo conforme pronunciamento inicial que o juízo originário já havia proferido, notadamente diante da existência da Lei Municipal nº 2.351/2003, a qual versa acerca do pagamento das obrigações de pequeno valor no âmbito daquela municipalidade.

Nesse contexto, a constatação da necessidade de que o juízo de origem observe o rito do regime de precatórios ou de RPV, conforme o caso, para o pagamento da indenização complementar oriunda da desapropriação, evidencia a insubsistência das multas aplicadas pelo juízo de origem, os quais desde já ficam afastadas.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que o juízo de origem observe o regime de precatório ou de RPV, conforme o caso, para o pagamento do valor indenizatório complementar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.